Tribunal: TJDFT
Processo: 0036966-48.2014.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0036966-48.2014.8.07.0018 AGRAVANTES: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS SA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DOS JARDINS MANGUEIRAL, JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS SA, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravos interpostos contra as decisões desta Presidência que não admitiram os recursos constitucionais manejados. Os agravados JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS SA e DISTRITO FEDERAL não apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido formulado no ID 77436029, para que todas as intimações da parte agravante JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Daniel Nascimento Gomes, OAB/SP sob o n. 356.650 Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, as decisões impugnadas e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026